Tribunal: TJMT
Processo: 1006522-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006522-09.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
AGRAVADOS: MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS E OUTROS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PLEITO DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE – TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – PACIENTE EM TRATAMENTO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO EM RESPEITO AO ART. 8o, §3o, ALÍNEA ‘B’ DA LEI No. 9.656/1998 – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
“Embora seja possível a resilição contratual imotivada nos contratos com a modalidade coletivo empresarial, revela-se abusiva a interrupção em relação aos beneficiários que estão em tratamento e/ou internados” (TJ-MT - AI: 10117708720238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006522-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (AGRAVADO), JULIANA PEREIRA BUENO - CPF: 011.012.441-35 (AGRAVADO), M.3 CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 27.515.747/0001-39 (AGRAVADO), B. B. M. - CPF: 118.517.091-00 (AGRAVADO), M. B. M. - CPF: 093.604.371-74 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIANA PEREIRA BUENO - CPF: 011.012.441-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PLEITO DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE – TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – PACIENTE EM TRATAMENTO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO EM RESPEITO AO ART. 8o, §3o, ALÍNEA ‘B’ DA LEI No. 9.656/1998
–
DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL
–
RECURSO DESPROVIDO
.

“
Embora seja possível a resilição contratual imotivada nos contratos com a modalidade coletivo empresarial, revela-se abusiva a interrupção em relação aos beneficiários que estão em tratamento e/ou internados
” (TJ-MT - AI: 10117708720238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006522-09.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADOS: MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, que, nos autos da ação de obrigação de não fazer com pedido de antecipação de tutela no 1001323-77.2024.8.11.0041, ajuizada por
MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS
e
OUTROS
, deferiu a tutela de urgência requestada, determinando que a parte requerida agravante se abstenha de proceder ao cancelamento do contrato, mantendo, assim, o convênio de plano de saúde nas mesmas condições originárias, até o julgamento do mérito da ação de origem, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 297 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a agravante assinala que a decisão de origem merece reforma, posto que inexiste nos autos os requisitos impostos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada.

Narra que “
a Agravada possui contrato de seguro saúde firmado com a Agravante, na modalidade Coletivo Empresarial, apólice 632758, vigência a partir de 20/03/2019. Assim, em razão do desinteresse na manutenção do contrato, a Agravante optou pela rescisão contratual nos termos da cláusula contratual 12, item 12.2.2.3, das Condições Gerais da Apólice, eis que após a vigência do período de 12 (doze) meses, o contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes
” (sic).

Expõe que “
o plano estava vigente há mais de 12 meses, pois a assinatura do contrato se deu em 20/03/2019 e a comunicação do cancelamento se deu no dia em 15/12/2023 com a efetiva entrega da notificação em 29/12/2023, com o encerramento da vigência do contrato a partir de 20/03/2024. Portanto, houve comunicação prévia por escrito com 60 dias de antecedência, conforme Cláusula Contratual retromencionada
” (sic).

Assevera que “
não houve qualquer irregularidade praticada pela Agravante, uma vez que todos os trâmites da rescisão ocorreram conforme legislação vigente e o contrato firmado entre as partes
” (sic).

Aduz que “
ao contrário do que alegou a Agravada a fim de justificar a presença dos requisitos necessários à tutela, de que a existência de beneficiária gestante com previsão de parto a termo em março/2024 e beneficiários menores que realizam acompanhamento de rotina com pediatra impede a resilição do contrato, pois não há qualquer fundamento que sustente esta conclusão. A uma porque, dos documentos apresentados pelos Agravados, verifica-se não se verifica a existência de beneficiário INTERNADO OU EM RISCO IMEDIATO DE À VIDA. Doutro vértice, cumpre ressaltar que o parto a termo não é considerado um parto de urgência ou de emergência, uma vez que o término de gestação a termo não é situação imprevisível
” (sic).

Aponta que “
a Parte Agravada foi notificada com antecedência mínima estabelecida no contrato (60 dias), tendo tempo suficiente para procurar e firmar contrato com outra operadora de plano de saúde
” (sic).

Diante desse cenário, requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, postula pelo provimento deste instrumento (Id. 206297165).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 15/03/2024, conforme Id. 206805650.

Contraminuta ofertada no Id. 209760188, pugnando pelo desprovimento deste instrumento.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
, opina pelo
desprovimento
do recurso (Id. 214494341).

Preparo devidamente recolhido no Id. 206422684.

Na peça Id. 218084675, a parte agravante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a agravante se insurge contra a decisão da togada
a quo
que, acolhendo a tutela de urgência vindicada pelos autores, ora agravados, nos autos da ação de origem, determinou que a parte requerida se abstenha de proceder ao cancelamento do contrato, mantendo, assim, o convênio de plano de saúde nas mesmas condições originárias, até o julgamento do mérito da ação de origem, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 297 do Código de Processo Civil.

Eis o teor do
decisum,
no ponto de interesse:

“[...] Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível.

No caso em tela, informa a parte autora que, mesmo com as mensalidades em dia, a parte requerida efetuou o cancelamento unilateral indevido e sem qualquer justificativa plausível, razão pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinado que a requerida não proceda com o cancelamento/rescisão do plano de saúde, bem como mantenha a prestação de serviço de acordo com sua apólice.

Conforme tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, a Lei dos Planos de Saúde prevê que se aplicam subsidiariamente as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo e individual/familiar, em especial quando destinado a poucos beneficiários.

(...)

Sendo assim, em que pese o envio da notificação, não restou demonstrado pela requerida qualquer justificativa idônea para ser considerada válida, não havendo que se falar em qualquer cancelamento do plano de saúde.

No mais, presente a probabilidade do direito do autor, haja vista a carteirinha do plano de saúde (id. 138581307/ 138581312), a pretensão do plano de saúde em rescindir o contrato de n° 632758, sem motivação (id. 138581313), bem como a ultrassonografia obstétrica morfológica da autora Juliana Pereira (id. 138581315).

Do mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez que o perigo de dano consiste no fato da rescisão unilateral do plano de saúde causar prejuízos irreparáveis aos beneficiários que dele dependem.

Ademais, a antecipação dos efeitos da tutela não trará qualquer risco à requerida, pois, se eventualmente a ação no mérito não for julgada improcedente, poderá ela pleitear o ressarcimento das despesas de que trata o processo.

Diante do exposto,
DEFIRO
a tutela de urgência e determino que a parte requerida se abstenha de proceder ao cancelamento do contrato, mantendo, assim, o contrato de convênio de plano de saúde nas mesmas condições originárias, até o julgamento do mérito desta ação, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil
” (Id. 140894073 dos autos de origem).

Para tanto, a agravante, dentre outros pontos, argumenta que “
ao contrário do que alegou a Agravada a fim de justificar a presença dos requisitos necessários à tutela, de que a existência de beneficiária gestante com previsão de parto a termo em março/2024 e beneficiários menores que realizam acompanhamento de rotina com pediatra impede a resilição do contrato, pois não há qualquer fundamento que sustente esta conclusão. A uma porque, dos documentos apresentados pelos Agravados, verifica-se não se verifica a existência de beneficiário INTERNADO OU EM RISCO IMEDIATO DE À VIDA. Doutro vértice, cumpre ressaltar que o parto a termo não é considerado um parto de urgência ou de emergência, uma vez que o término de gestação a termo não é situação imprevisível
” (sic)
, razão pela qual pugna pelo provimento do
recurso
.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Infere-se do verbete sumular que aos contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, sendo que, no caso em apreço, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

No caso, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da autora agravada Juliana Pereira Bueno e de seus filhos menores de idade (1 e 5 anos, respectivamente).

Isto porque, infere-se dos autos que a seguradora agravante rescindiu o contrato com a parte agravada, informando o término da Apólice na data de
20/03/2024
.

Contudo, a autora agravada
Juliana Pereira Bueno
encontrava-se gestante, conforme ultrassonografia obstétrica morfológica (Id. 138581315 – autos de origem) com previsão de parto na última semana de março, ou seja, período em que o plano de saúde visava o término do contrato.

Neste sentindo, em que pese às alegações da agravante quanto a possiblidade de rescisão do plano de saúde a qualquer tempo, verifica-se no caso que o
cancelamento do seguro de saúde coloca em risco a vida e a saúde dos recorridos dentre os quais, duas crianças e, pelo lapso de tempo decorrido, um bebê recém-nascido, cujos interesses devem ser garantidos, com absoluta prioridade, evidenciando daí, o risco de dano de ficar sem a cobertura do seguro de saúde.

Ademais, qualquer nova contratação de plano de saúde com outra empresa importará na necessidade de cumprimento de período de carência, em evidente prejuízo à parte agravante.

Além disso,
o art. 8o, §3o, alínea ‘b’ da Lei no. 9.656/1998, garante a continuidade da prestação de serviços de saúde aos beneficiários internados ou em tratamento médico, conforme transcrevo, litteris:

“Art. 8o Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

(...)

§ 3o As operadoras privadas de assistência à saúde
poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades
, observando os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

b)
garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento
;”

Assim, em razão dessas particularidades, impõe-se obstar a resolução do contrato em relação a parte autora durante o tratamento que se submetia quando da interrupção dos serviços, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso III, da Lei no. 9.656/98,
in verbis
:

“
Art. 13.

Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei
têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência
, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único.

Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

III -
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.
”

Cumpre dizer, de outro lado, que apesar de, em tese, não haver incidência da regra do art. 13 da legislação retromencionada nos contratos coletivos de plano de saúde, o entendimento jurisprudencial privilegia que as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, com o cancelamento promovido no momento em que o segurado necessita manter a cobertura.

Nesse trilhar é o entendimento do STJ em caso análogo:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SAÚDE SUPLEMENTAR. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO
. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
INCIDÊNCIA DO CDC. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. EMPRESA COM MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. FATO JURÍDICO RELEVANTE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE. VULNERABILIDADE. RECONHECIDA. BOA-FÉ E MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS.
1. Ação ajuizada em 27/10/15. Recurso especial interposto em 24/05/17 e concluso ao gabinete em 24/11/17. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em definir se a operadora está autorizada a rescindir unilateral e imotivadamente contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado em favor de pessoa jurídica com 13 beneficiários. 3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 6. A Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/98) prevê que se aplicam subsidiariamente as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo e individual/familiar (art. 35-G). 7. Apenas em relação aos contratos individuais/familiares é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, nos termos do art. 13, II, LPS.
8. Há expressa autorização concedida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a operadora do plano de saúde rescindir unilateral e imotivadamente o contrato coletivo (empresarial ou por adesão), desde que observado o seguinte: i) cláusula contratual expressa sobre a rescisão unilateral; ii) contrato em vigência por período de pelo menos doze meses; iii) prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. 9. Contudo, a rescisão do contrato por conduta unilateral da operadora em face de pessoa jurídica com até trinta beneficiários deve apresentar justificativa idônea para ser considerada válida, dada a vulnerabilidade desse grupo de usuários, em respeito
aos princípios da boa-fé e da conservação dos contratos. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.”
(STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.708.317 - RS (2017/0288065-5) - MINISTRA NANCY ANDRIGHI - 17.04.2018)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL –
RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO EM RELAÇÃO AO PACIENTES INTERNADOS E/OU EM TRATAMENTO – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, SEGURANÇA JURÍDICA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
- PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS - ART. 300 DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO. Se presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC/2015, a proibição de suspensão do plano de saúde é medida que se impõe.
Embora seja possível a resilição contratual imotivada nos contratos com a modalidade coletivo empresarial, revela-se abusiva a interrupção em relação aos beneficiários que estão em tratamento e/ou internados
.”
(TJ-MT - AI: 10117708720238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – PLEITO DE
RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE – TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – PACIENTE EM TRATAMENTO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO – EM RESPEITO AO ART. 8o, §3o, ALÍNEA ‘B’ DA LEI No. 9.656/1998
– MULTA COMINATÓRIA – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

“Embora seja possível a resilição contratual imotivada nos contratos com a modalidade coletivo empresarial, revela-se abusiva a interrupção em relação aos beneficiários que estão em tratamento e/ou internados” (TJ-MT - AI: 10117708720238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023).

A multa cominatória fixada pelo juiz tem a finalidade de compelir o cumprimento de ordem judicial, observando-se os pressupostos da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. In casu, a aplicação da astreinte se deu nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de modo que não há empecilho para sua manutenção na forma e valor fixados
.” (TJ-MT 10029669620248110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2024)

Desse modo, se verifica o risco de dano grave e de difícil reparação aos agravados, de modo que não vislumbro desacerto na decisão invectivada, que deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024